Tribunal: CARF
Processo: 10580.723148/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, má fé, falsidade ou simulação na conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723148/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723148/2012-38
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, má fé, falsidade ou
simulação na conduta do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, retroatividade benigna e
solicitação de diligência, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls 273 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (fls. 256 e ss) que
manteve as autuações (autos de infração 37.355.193-2,e 37.355.194-0) relativas a glosa de
compensações e multa isolada, para o período de 08/2008 a 12/2008.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve as autuações:
O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração, lavrados contra a
empresa acima identificada:
• Auto de Infração Debcad n° 37.355.193-2, lavrado para exigência dos valores devidos
em razão da glosa das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
indevidamente pela empresa nas competências de 08/2008 a 12/2008. O valor total
desse crédito tributário é de R$ 279.244,43 (valor consolidado em 22/03/2012,
incluindo as contribuições exigidas, juros e multa de mora).
• Auto de Infração Debcad n° 37.355.194-0, lavrado para exigência da multa isolada
devida em razão da realização de compensação mediante informação de créditos
inexistentes (declaração falsa). Essa multa foi aplicada no montante de R$ 138.732,21, o
que corresponde a 150% do valor compensado indevidamente nas competências de
11/2008 e 12/2008, nos termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Segundo consta no Relatório Fiscal, "o contribuinte efetuou compensação de créditos
inexistentes uma vez que considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de
contribuição previdenciárias como recolhimento indevido". De acordo com o referido
Relatório, a empresa apresentou planilha de compensação demonstrando que os valores
compensados se referiam a "valores pagos sobre salário maternidade, férias gozadas e
1/3 de férias gozadas, sem o respectivo suporte legal ou jurídico".
A fiscalização mencionou existência de dois processos judiciais ajuizados pelo
contribuinte para discutir "a incidência de contribuição sobre o salário-maternidade, 1/3
de férias, insalubridade, periculosidade e outras parcelas", , e observou que "tais
processos tiveram sentenças desfavoráveis ao contribuinte em relação às parcelas que
foram previamente compensadas", ', salientando ainda que mesmo que as sentenças
tivessem sido favoráveis (...) os valores somente poderiam ser compensados após o
trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional".
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:.
- Afirma que os créditos utilizados nas compensações são valores discutidos em ações
judiciais nas quais busca o direito de crédito relativo aos recolhimentos feitos
indevidamente a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
paga ao empregado no 15 primeiros dias que antecedem a concessão do auxilio-
doença/auxílio-acidente, sobre as férias indenizadas e o respectivo adicional de 1/3, bem
como sobre insalubridade, periculosidade e outras parcelas.
- Alega que fazia jus à compensação dos referidos valores, tendo em vista a atual
posição da jurisprudência, que tem sido favorável a sua tese. Afirma também
que a autoridade fiscal deixou de observar a decisão proferida no Mandado de
Segurança no 0020064.16.2007.401.3300 (2007.33.00.020073-6), que reconheceu
serem indevidas as contribuições incidentes sobre os 15 dias que antecedem o auxílio
doença e acidente e sobre o terço constitucional de férias.
- Destaca que a empresa sempre cumpriu todas as suas obrigações fiscais, sendo prova
disso os documentos apresentados no decorrer da fiscalização, os quais demonstram
recolhimentos relativos às contribuições previdenciárias do período lançado no Auto de
Infração e ratificam o fato de que a impugnante está adimplente com o fisco
previdenciário. Alega que os débitos apurados pela fiscalização devem ter sua
exigibilidade suspensa, em razão da apresentação da presente impugnação, conforme
disposto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
- Discorre sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, citando o art. 195
da Constituição Federal, o art. 22 da Lei 8.212/91 e também diversos dispositivos da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009. Destaca que a incidência da contribuição
patronal limita-se aos valores pagos como retribuição ao trabalho efetivo ou potencial.
Afirma que já se tentou, através das Medidas Provisórias 1.523-13 e 1.596-14, ampliar a
hipótese tributária para além dos valores pagos como contraprestação de serviços,
contudo essa ampliação foi prontamente obstada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, na ADIN n° 1659-6, e depois acabou sendo expressamente rejeitada quando da
conversão da MP em lei. Diante disso, conclui que a exigência de contribuição sobre as
importâncias pagas nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado por doença ou
acidente e sobre os valores pagos a título de abono constitucional de 1/3 de férias
constitui inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita e ao histórico legislativo e
jurisprudencial, pois nas referidas situações é óbvio que o empregado não presta
serviços nem fica a disposição da empresa.
- Afirma que a compensação facultada pelo art. 66 da Lei 8.383/91 ocorre no âmbito do
lançamento por homologação e independe de autorização da Administração Pública,
cuja participação na operação cinge-se à posterior revisão, com a possível homologação
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

ou com o lançamento em razão da discordância total ou parcial com a compensação
realizada. Assevera que essa hipótese não se confunde com a modalidade de
compensação prevista nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, que
cuida da compensação realizada diretamente pelos agentes fiscais, a pedido do
contribuinte, extinguindo crédito tributário já constituído, nos termos do art. 156, II, do
CTN. Anota que a distinção entre esses regimes de compensação tem sido destacada
pelo Superior Tribunal de Justiça e, por fim, conclui que a Administração não pode
vincular o procedimento de compensação efetuado pelo contribuinte ao trânsito em
julgado da decisão judicial.
- Alega que a apresentação de GFIP é apenas uma obrigação acessória do contribuinte,
que não substitui o lançamento tributário, ato administrativo vinculado e obrigatório
atribuído de maneira privativa à autoridade fiscal (art. 142 do CTN). Afirma que é
função do sujeito ativo da obrigação tributária, em caso de averiguação de ausência de
pagamento ou de compensações indevidas, proceder ao lançamento de ofício e notificar
o sujeito passivo. Argumenta que o contribuinte, ao informar em GFIP a suspensão
pagamento com fundamento em processos judiciais, não pratica nenhum ato tendente a
constituir o crédito tributário, e portanto não há razão para que o Fisco proceda à
inscrição em divida ativa e à respectiva cobrança de seus créditos.
- Contesta a aplicação da taxa Selic, afirmando que a mesma tem natureza
remuneratória e não pode ser utilizada para correção de débito tributário. Nesse sentido,
cita decisão proferida em 2002 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega também que
esse indice configura ofensa ao art. 161, § 1°, do CTN, que estabelece juros de 1% ao
mês, percentual que não poderia ser ultrapassado pela lei ordinária. Conclui que a
aplicação da taxa Selic na esfera tributária caracteriza locupletamento ilícito do Fisco à
custa do particular, pois exacerba a quantia real desembolsada a título de tributo.
- Afirma que a multa isolada de 150% deve ser afastada, seja pela inexistência de
indício de apuração indevida de créditos, seja por se tratar de multa confiscatória,
desproporcional e desarrazoada. Assevera que a boa-fé da empresa é comprovada pelo
fato de que todas as informações, procedimentos e documentos relativos aos
recolhimentos indevidos e às compensações efetuadas foram submetidos ao crivo do
Judiciário e da fiscalização (que figura como autoridade impetrada no mandado se
segurança), além do Ministério Público Federal, que atua no processo como custos
legis.
Ao final, com base nesses argumentos, a empresa pediu que seja dado provimento à
impugnação e que sejam julgados improcedentes os autos de infração. Requereu
também a intimação do seu patrono para a realização da oportuna sustentação oral por
ocasião do julgamento da impugnação.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE, NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, considera-se falsa a declaração
de créditos para os quais há vedação legal expressa de aproveitamento por meio de
compensação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
As contribuições previdenciárias em atraso estão sujeitas à incidência de juros
moratórios equivalentes à taxa Selic, em virtude de previsão legal expressa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/09/2014 (fls. 271), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/09/2014 (fls. 273 e ss), insurgindo-se contra os
lançamentos ao fundamento de que:
1 – relativamente ao DEBCAD 37.355.193-2, referente às compensações, aderiu
ao REFIS, restando ao contencioso o DEBCAD 37.355.194-0 que aplicara multa isolada;
2 – inaplicável a multa de 150%, inexistindo falsidade ou fraude, e que entregara
GFIP, conforme disposições legais.
3 – ausência de dolo, má fé ou descrição da falsidade, ensejadores da nulidade da
autuação, com ofensa à ampla defesa.
4 – caráter confiscatório da multa de 150%.
5 – aplicação da multa mais benéfica, qual seja a do art. 32-A da Lei 8.212/91.
6 – conversão do julgamento em diligência, para que seja verificado:” 1- Se no
presente Auto de Infração está sendo cobrada a parcela indevida da Contribuição
Previdenciária relativa aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado e de 1/3 (um terço) de férias, conforme decisão proferida nos
Mandados de Segurança informado, bem como na decisão proferida pelo STJ em sede de
RECURSO REPETITIVO;
2- Se os créditos tomados e cuja compensação restou glosada referem-se aos
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, salário maternidade e férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias, valores cuja
inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdenciária é totalmente controversa à luz do
atual posicionamento da jurisprudência.”
Requer: “Inicialmente, requer a devolução dos autos à instancia a quo para, nos
termos do Art. 62 -A do RI do CARF e da Lei 10.522/02, aplicar a decisão proferida pelo STJ
(anexo - REPETITIVO - HIDROJET), principalmente para revisar/retificar o lançamento.
Por fim, requer-se seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO recebido no devido
efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN° e artigo 56 do Decreto n°
70.235/1972, dando-se à este completo PROVIMENTO para reformar a decisão exarada no
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Acórdão 06-45.022 - 7a Turma da DRJ/CTA nos autos do processo 10580.723148/2012-38,
julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTES os Autos de Infração, para que a
RECORRENTE não seja compelida ao recolhimento indevido dos supostos débitos de
Contribuições Previdenciárias, DEBCAD: 37.355.194-0, referente à multa isolada de 150%,
devendo o presente auto de infração ser considerado nulo.”
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheiro Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Também não se pode conhecer do pedido de aplicação da retroatividade benigna,
com lastro do art. 32-A, da Lei 8.212/91.
O art. 32-A, da Lei 8.212/91, descreve infração tributária consistente no ato de
deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que apresentar com incorreções ou omissões e suas penalidades.
Entretanto, a autuação descreve infração diversa e específica.
No caso de compensação, a mesma lei 8.212/91, traz norma especial
determinando penalidade aplicável se houver compensação indevida com falsidade de
declaração.
Tratando-se de aparente conflito de normas, prevalece a lei específica – lex
specialis, bem descrita na atuação.
Assim, não sendo a autuação relativa a CFL 68 ou 78, e não aplicado o art. 32, da
Lei 8.212/91, o pedido de aplicação do regramento mais benéfico do art. 32-A, da Lei 8.212/91 ,
foge aos contornos da lide administrativa.
Ressalta-se que o litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade
afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na
defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório,
sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as
matérias de ordem pública.
Assim, não se conhece do pedido de aplicação da retroatividade benigna.
Também não se pode conhecer do pedido de diligência.
Segundo o Recurso, o Recorrente busca a conversão do julgamento em diligência,
para que seja verificado se:
” 1- Se no presente Auto de Infração está sendo cobrada a parcela indevida da
Contribuição Previdenciária relativa aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado e de 1/3 (um terço) de férias, conforme
decisão proferida nos Mandados de Segurança informado, bem como na decisão
proferida pelo STJ em sede de RECURSO REPETITIVO;
2- Se os créditos tomados e cuja compensação restou glosada referem-se aos valores
pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, salário maternidade e férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias, valores
cuja inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdenciária é totalmente
controversa à luz do atual posicionamento da jurisprudência.”
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Ocorre que esse pedido e as providencias requeridas não dizem à prática infratora
descrita na autuação objeto do contencioso tributário destes autos.
Segundo o Relato Fiscal:
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No. 37.355.194-0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - R$ 138.732,21
1. IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO
1.1 O sujeito passivo identificado em epigrafe está sendo notificado, através do Auto de
Infração(Al) 37.355.194-0, a recolher débito no montante de R$ 138.732,21 (cento e
trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), consolidado em
26/03/2012, referentes a multa de ofício (muita isolada) da compensação efetuada sem o
devido crédito, nos termos do art. 89, $10, da Lei 8.212/91.
Desta forma, na presente autuação não se discutem rubrica e competências, mas
apenas aplicação da multa de ofício. Sendo esse o objeto do lançamento, as providências
requeridas fogem ao contorno da lide administrativa, determinando o não conhecimento do
pedido que traz matéria alheia ao contencioso tributário em julgamento.
Mesmo que assim não fosse, é preciso considerar que a deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de
diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia
destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos
de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de
provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
O deferimento de pedido de diligência somente ocorrerá se comprovada a
necessidade à formação de convicção.
Não havendo correlação direita e não sendo pertinente ao contexto do lançamento,
caso conhecido o pedido seria de plano inferido, havendo elementos suficientes na instrução
processual à formação de convicção do Julgador.
Por fim, ressalta-se que relativamente ao DEBCAD 37.355.193-2, referente às
compensações, o Recorrente afirmou adesão ao parcelamento, restando ao contencioso o
DEBCAD 37.355.194-0 relativo à aplicação da multa isolada.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vício que leva a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega ausência de dolo, má fé ou descrição da falsidade, ensejadores
da nulidade da autuação, com ofensa à ampla defesa
A alegação de fato diz respeito ao mérito da autuação, e não a vício ensejador de
mácula fatal. Dessa forma, a alegação será abordada no exame meritório do lançamento.
A Impugnação notícia a plena compreensão do lançamento, afastando a nulidade
por falta de motivação/fundamentação.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do Mérito
O Recorrente assinala inaplicável a multa de 150%, inexistindo falsidade ou
fraude, e que entregara GFIP, conforme disposições legais. Que há ausência de dolo, má fé ou
descrição da falsidade.
A respeito do presente lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
Multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8,212/91
A penalidade aplicada pela fiscalização no Auto de Infração n° 37.355.194-0 tem como
fundamento legal o § 10 do artigo 89 da Lei 8.212, de 1991:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
A seguir transcrevo o inciso I do caput do artigo 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Da leitura conjunta dos comandos legais acima transcritos depreende-se que deve ser
aplicada multa correspondente a cento e cinquenta por cento do valor total do débito
compensado, quando presentes os seguintes elementos: 1) compensação indevida; 2)
falsidade da declaração apresentada.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Na análise feita no tópico anterior, já restou demonstrado que as compensações
efetuadas pela empresa nas competências de 08/2008 a 12/2008 eram indevidas.
Resta verificar então o segundo elemento necessário à aplicação da multa de 150%, ou
seja, verificar se houve falsidade da declaração apresentada.
A meu ver, o fato de o contribuinte ter informado como compensável um crédito cujo
aproveitamento em compensação é vedado expressamente pela legislação mostra-se
suficiente para configurar a falsidade da declaração, e enseja a aplicação da multa
prevista no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Parece-me evidente que a tentativa de aproveitamento de créditos não passíveis de
compensação foi feita de forma consciente e intencional pela autuada. Não há como
imaginar que ela não tivesse consciência de que aqueles valores eram imprestáveis para
fins de compensação, pois o artigo 170-A do Código Tributário Nacional é
extremamente claro e objetivo ao dispor que o tributo objeto de contestação judicial não
pode ser aproveitado em compensação antes do trânsito em julgado.
Ademais, observo que as próprias decisões judiciais proferidas no processo do
contribuinte (Mandado de Segurança no 2007.020492-5), tanto na primeira como
na segunda instância, determinaram a aplicação do artigo 170-A. Veja-se o que
constou na fundamentação da sentença de primeiro grau proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 13a Vara Federal/BA, Eduardo Gomes Carqueija:.
(...)
E no presente caso a empresa efetuou o referido procedimento – impondo aqueles
consideráveis ônus e riscos à Fazenda Pública – com base em um crédito cuja
existência era (e até hoje é) incerta e cujo aproveitamento mediante compensação
é expressamente vedado pelo Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, resta plenamente demonstrado que a empresa realizou
compensação indevida, mediante declaração falsa, de forma deliberada e
intencional, com plena consciência de que aqueles recolhimentos não poderiam ser
utilizados para compensação naquele momento. Portanto, mostrou acertada a aplicação
da multa de 150%, no termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Quanto à alegação de que essa multa caracterizaria ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco, cabe esclarecer que a
atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento das leis, principalmente quando se trata de lançamento tributário.
Assim, a autoridade fiscal deve observar estritamente os atos normativos
vigentes, não lhe cabendo questionar a constitucionalidade dos mesmos. Essa
vinculação abrange inclusive os órgão de julgamento administrativo, conforme
disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009:
(...)
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da multa de 150%, que foi
aplicada no presente caso com pleno fundamento na legislação em vigor,
devendo então ser mantido integralmente o Auto de Infração no 37.355.194-0
Correta a Decisão de Piso.
Importa consignar que esta Relatora já votou no sentido de que a aplicação da
penalidade decorreria da aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Entretanto, revisitando o tema, esta Relatora curva-se à posição expressada em
recente julgado, Acórdão n 2202-009.906, de 10/05/2023, oportunidade em que a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva destacou, em caso semelhante, que comprovada a
existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de comprovação do dolo, ma fé
ou fraude, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade da
declaração apresentada:
Assim, a fiscalização homologou as compensações autorizadas judicialmente, glosando
aqueles em que o juiz, expressamente, determinou a aplicação do art. 170-A, ou seja,
possibilidade de compensação somente após o trânsito em julgado das ações propostas,
de forma que a recorrente, a despeito de tais determinações judiciais e à revelia da
legislação, declarou em GFIP créditos que não gozavam de certeza e liquidez (exceto
aqueles judicialmente autorizados - fl.).
Não pode a recorrente negar que declarou a extinção de débitos com créditos
inexistentes até aquele momento, em relação aos quais descumpria até mesmo as
decisões judiciais exaradas em processos movidos por ela mesma.
Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
No caso concreto resta claramente caracterizada a hipótese de compensação indevida.
Ainda nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, será
aplicada a multa em comento em dobro.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), a contribuinte
alega que a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial antes
do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração; acrescenta
que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da multa em tal
elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de
defesa, pois o lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição
dos fatos; além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o
direito à compensação independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no
8.383/91.
Inicialmente quanto ao art. 66 da Lei 8.383/91, tal matéria já foi enfrentada alhures.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste Conselho,
ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória. Ademais, a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 10
do art. 89 da Lei n 8.212, de 1991, de forma que sem razão o recorrente em suas
alegações.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

Quanto aos demais argumentos, a falsidade da declaração está presente, pois foram
inseridos valores que sabidamente não eram, por expressa determinação legal e judicial,
passíveis de compensação, sobre os quais não havia certeza e liquidez, havendo,
portanto, o intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as contribuições
previdenciárias a serem recolhidas nos 3 (três) anos em que ocorreu a pretensa
compensação.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que, diferente do que alega a recorrente, no
sentido de que “a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação
judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da
declaração”, no meu entendimento caracteriza sim, pois não havia dúvidas quanto à sua
impossibilidade, de forma que, ao declarar créditos para os quais havia expressa
determinação judicial que não deveriam ser declarados, incorreu a contribuinte em
apresentação de informação falsa.
Conforme excertos dos votos abaixo colacionados, “falsa é a declaração sobre um fato
que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se esperava fosse
colocado. O que se esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar
créditos tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo”, liquidez e certeza estas que não existiam em relação aos créditos declarados,
uma vez que não amparados por sentença judicial definitiva (pelo contrário, havia
determinação judicial vedando a compensação até o trânsito em julgado), nem por lei,
de forma que resta caracterizada a falsidade da informação prestada. Nesse mesmo
sentido, cito jurisprudência deste Conselho:
9202-008.264 – CSRF / 2a Turma, 23 de outubro de 2019
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, tendo em vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Por fim, há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de que, uma vez
comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de
falsidade da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício, prescrevendo que
estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de compensação, a mesma lei
8.212/91 traz norma especial determinando qual penalidade aplicar quando houver
compensação indevida com falsidade de declaração. Tratando-se de aparente conflito de
normas, como se sabe, deve prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão
que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para
adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao caso,
devemos analisar se o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a falsidade.
Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64.
Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo infração tributária, esta
se submete à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe de dolo.
Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade de
declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a presença
do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito Penal, podemos
buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si, dissociada do elemento
doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no art. 299 do CP
(falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.: incluir na
carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo, quando sua
permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de declaração não
compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é
compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um crédito que
o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União? Espera-se aquilo
que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos. Ao
declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade jurídica. Fez
declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez que se esperava
que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não exige
o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a investigação da
intenção do agente.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir inexoravelmente
à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação indevida for identificada
por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre
outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa de 150% por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos líquidos
e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na lei para a aplicação
da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria simplesmente
determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no 9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a necessidade
de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que
tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é utilizado apenas para determinar o
percentual da multa a ser aplicado, independente da configuração de outras condutas,
devendo ser afastados quaisquer questionamentos no sentido de que a compensação
indevida não representaria os ilícitos previstos naquela lei (sonegação ou fraude).
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes. 9202-010.162, de
24/11/2021; 9202-009.265, de 14/11/2020, dentre outros.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para
os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal, um vez que ali foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723148/2012-38

em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". No caso
concreto, não se trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso
de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
Por fim, também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos.
Conforme visto acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao art. 170-A
do CTN e às decisões judiciais, sendo os fatos devidamente descritos, conforme
excertos do Relatório Fiscal acima copiados.
Lastreada a fundamentação acima, mantem-se, pelos seus fundamentos, o
lançamento e a R Decisão de Piso.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
inconstitucionalidade, retroatividade benigna e solicitação de diligência, e na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 545
DF CARF MF
Original